Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-33.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001693-33.2024.8.11.9005
EMBARGANTE: IONE SOUSA DOS SANTOS
EMBARGADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, manteve a decisão que negou o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de inexistência de documentos que comprovariam a hipossuficiência econômica da parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há no acórdão omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios e concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, as questões suscitadas nos embargos foram enfrentadas e decididas no acórdão, que concluiu pela insuficiência de comprovação da hipossuficiência financeira do embargante, sendo a fundamentação clara e completa.
5. Não se verificam vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento do recurso. Os argumentos apresentados demonstram inconformismo do embargante e tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
6. Jurisprudência consolidada estabelece que os embargos não são via adequada para reexame de mérito ou revisão de entendimento judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005093-57.2022.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 13/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001693-33.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), IONE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 823.351.921-91 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024